Tribunal: CARF
Processo: 12448.730386/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730386/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.075 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RENE PAUL PENAFORT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.
DEPENDENTE. DESCONTO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
É facultado ao contribuinte declarar seus dependentes definidos na forma da lei
(RIR/99, art. 77), fazendo jus ao desconto correspondente. Nesse caso, o
dependente declarado não pode declarar em separado e sua renda tributável
deve ser somada à base de cálculo na DAA do titular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com dependente, no
valor de R$ 1.730,40, e as deduções de despesas médicas com a Unimed, no valor de R$
7.898,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730386/2011-79
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730386/2011-79

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.444 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 47 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/12) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2010 (fls. 40/46), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.730,40.
B) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.708,94.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 26.502,00.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 7.365,41 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 1.143,45.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 30/06/2011 (fls. 30/31), o interessado
ingressou com impugnação parcial em 22/07/2011 (fls. 02/04), por intermédio de seu
procurador (fls. 13/14), indicando a juntada dos comprovantes das despesas médicas
declaradas e da carteira de identidade de sua filha Carla Hentzschler Penafort, a qual
possuía 18 anos à época e poderia ser considerada sua dependente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não apresentou argumentos ou
elementos de prova a fim de contestar a Dedução Indevida com Despesa de Instrução
apurada no lançamento, restando consolidado o crédito tributário correspondente nos
termos do art. 58 do Decreto 7.574/11.
Quanto à dedução de dependentes, disciplinada pelo art. 77 do RIR/99 e cujo valor
previsto para o ano calendário 2009 era de R$ 1.730,40, verifica-se que, apesar de o
contribuinte afirmar que estaria juntando aos autos a carteira de identidade de sua filha
Carla Hentzschler Penafort, não consta dos documento que acompanham a defesa (fls.
15/28) nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a relação de dependência
alegada. Isso posto, mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação, por documentação hábil e idônea, a juízo da
autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que cabe ao contribuinte
apresentar em sua defesa todos os documentos necessários à confirmação de suas
alegações, conforme disposto no art. 56 do Decreto no 7.574/11.
No que concerne à dedução de despesas médicas, prevista no art. 80 do RIR/99, a
autoridade fiscal glosou os valores informados para Renato L. de Oliveira – R$
1.000,00 pelo não atendimento das formalidades necessárias, Andréa G. P. de Araújo –
R$ 100,00 por falta de previsão legal, e Unimed – R$ 25.402,00 por falta de
identificação dos beneficiários do plano de saúde (fls. 09/10).
Com efeito, verifica-se que o recibo de Renato L. de Oliveira (fls. 23) não possui o
endereço do emitente, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99, não
podendo ser considerado hábil para fins de dedução de despesas médicas. Cabe
observar, ainda, que este também não indica o número do seu registro no conselho de
classe profissional (CREFITO), que tem como finalidade identificar a especialização de
seu emitente e demonstrar que este está devidamente habilitado para o exercício de suas
atividades, possibilitando, por conseguinte, o enquadramento nas formações
profissionais previstas no caput do art. 80 do RIR/99.
Também não pode ser acatado para fins de dedução o pagamento efetuado a Andréa G.
P. de Araújo (fls. 21), uma vez que se trata de despesa com nutricionista, não
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730386/2011-79

enquadrada em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência. É importante
salientar que o caput do art. 80 do RIR/99 restringe a dedução de despesas médicas aos
pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, não
havendo, portanto, previsão legal para a dedução de despesas com nutricionista.
Da mesma forma não cabe o restabelecimento da despesa com a Unimed, haja vista que
a declaração juntada pelo interessado não indica quem são os beneficiários do plano de
saúde (fls. 20).
Vale lembrar que apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as
despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II
do RIR/99, e as despesas médicas de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, conforme art.
80, §5o, do RIR/99.
No caso concreto, como não há alimentandos declarados e a glosa do único dependente
informado está sendo mantida neste voto, caberia a dedução do pagamento efetuado à
Unimed somente se consistisse em despesa do próprio titular do plano de saúde, o que
não se pode afirmar com base no documento apresentado. Note-se que a observação
constante do rodapé do próprio documento indica a possibilidade de se solicitar à
Associação responsável pelo convênio um informe dos valores discriminados, o qual
poderia demonstrar de forma inequívoca que o contribuinte era, de fato, o único
beneficiário do plano.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2015, Recurso Voluntário, fl. 58, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Renato L. de Oliveira (R$ 1.000,00) e Andréa G. P. de Araújo (R$ 100,00)
Quanto aos pagamentos feitos a esses profissionais, o recorrente não traz aos
autos qualquer nova argumentação ou documento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730386/2011-79

As glosas foram mantidas na DRJ pelo fato de não constar do recibo emitido por
Renato L Oliveira o número de seu registro no conselho profissional e pela especialidade
profissional de Andréa G. P. Araújo não estar dentre aquelas permitidas para dedução.
Correta a decisão da DRJ e mantenho as glosas tratadas neste tópico pelos
mesmos fundamentos do voto do relator no acórdão recorrido, acima transcrito.

Plano de saúde Unimed (R$ 25.402,00)
As glosas foram mantidas após o julgamento na primeira instância por falta de
identificação dos beneficiários do plano de saúde.
De fato, tratando-se os pagamentos de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um para que os valores possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano
adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação
do imposto de renda. Além disso, os beneficiários devem estar declarados na DAA do titular do
plano como seus dependentes.
Assim, para que a Fiscalização da Receita Federal possa avaliar se procede a
dedução das despesas com o plano de saúde, imprescindível a expressa indicação nos
documentos comprobatórios dos nomes dos beneficiários dos serviços e dos valores pagos
referentes a cada um deles.
No caso em comento, o recorrente fez juntar aos autos o documento de fl. 88,
emitido por Associação dos Aposentados e Pensionistas da Vasp, declarando que o contribuinte
teve deduzido o valor de R$ 25.402,00, referente ao convênio Unimed, sendo R$ 7.898,00
relativos ao titular do plano, e o restante a três outros participantes, os quais verifica-se que não
estão declarados como dependentes na DAA do recorrente (fl. 41).
Desta forma, deve ser restabelecida parcialmente a dedução de despesas com a
Unimed, somente na parcela relativa ao próprio declarante, no valor de R$ 7.898,00.

Dedução referente a dependente (R$ 1.730,40)
O contribuinte deduziu em sua DAA o valor correspondente a sua filha
dependente. A glosa foi mantida na DRJ por falta de comprovação da relação de dependência.
À fl. 74 do processo consta a cópia do RG da filha Carla Penafort, menor de 21
anos, declarada como dependente na DAA do recorrente.
Uma vez comprovada a relação de dependência, de acordo com o art. 77 do
RIR/99, há que se restabelecer a dedução.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730386/2011-79

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com dependente, no
valor de R$ 1.730,40, e as deduções de despesas médicas com a Unimed, no valor de R$
7.898,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original